Tribunal: TJPA
Processo: 0800411-24.2023.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800411-24.2023.8.14.0071

APELANTE: ALFREDO DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. JUSTIÇA GRATUITA. CRIME CONTINUADO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Alfredo de Souza Oliveira foi denunciado e condenado em primeira instância por furto qualificado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores, em virtude da subtração de três motocicletas em Brasil Novo/PA.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1

Concessão da justiça gratuita.

2.2

Reforma da pena, com aplicação do crime continuado e concurso formal próprio.

2.3

Alteração do regime prisional.

2.4

Redução da indenização.

III.

Razões de decidir

3.

Pedido de justiça gratuita é de competência do juízo das execuções.

4.

Em relação ao furto das três motocicletas, considerando que os delitos foram praticados em um contexto fático similar, em um mesmo local e em um curto espaço de tempo, deve ser reconhecido o crime continuado, nos termos do art. 71 do Código Penal.

5.

O crime de corrupção de menores, em concurso com o furto qualificado, ocorreu em razão da participação de menores no furto das motocicletas, configurando concurso formal impróprio, nos termos do art. 70, caput, do Código Penal.

6.

Tendo em vista o reconhecimento do crime continuado e do concurso formal impróprio, a pena deve ser redimensionada. Com a nova dosimetria, o regime inicial semiaberto mostra-se adequado, considerando, ainda, a presença de circunstâncias judiciais negativas.

7.

O valor da indenização fixado em primeira instância deve ser reduzido, levando-se em consideração a capacidade econômica do apelante, que exerce a profissão de pedreiro, e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida, provido.

Dispositivos relevantes:
artigo 70 e 71, do Código Pena.l

Jurisprudência relevante citada:

TJPA – AC. N. 97642 – AP Nº 2009.3.013265-6 - RELATOR: VANIA FORTES BITAR - DATA DO JULGAMENTO: 24/05/2011 - DATA DE PUBLICACAO: 26/05/2011; STJ - AgRg no REsp: 2081244 PR 2023/0216276-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024; STJ - AgRg no REsp: 1969914 SP 2021/0354493-5, Relator: Ministro Nome, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
dar provimento, para reconhecer o crime continuado em relação ao delito de furto; o crime formal próprio em relação ao delito de furto qualificado e a corrupção de menores; a redução do valor indenizatório para o patamar de R$ 2.000,00(dois mil reais) para cada vítima; alteração do regime inicial do cumprimento de pena para o regime semiaberto, concedendo o direito de recorrer em liberdade ao réu, com a consequente expedição de alvará de soltura
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de __________________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0800411-24.2023.8.14.0071

COMARCA: BRASIL NOVO/PA

APELANTE:
ALFREDO DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Alfredo de Souza Oliveira
, nascido em 15/07/2002, filho de Francilene de Souza e Cicero Custódio de Oliveira, residente na Rua 01, nº 32, bairro Central, em Brasil Novo - PA (CEP: 68148-000), contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo que o condenou pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90) à pena de global de
7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa
, em regime inicial
fechado.

Narra a denúncia que
no dia 1º de maio de 2023, por volta das 20h
, Alfredo, agindo em conjunto e com o mesmo propósito que os menores Â.R.N.C. (17 anos), A.A.de.M. (14 anos), Á.S.da.S. (16 anos) e L.O.S.S. (12 anos), subtraiu três motocicletas da marca Honda Pop. As motocicletas estavam estacionadas no Parque de Exposições do Município de Brasil Novo e pertenciam às vítimas João Meira Rocha, Leandro de Souza Cardoso e Matheus Pereira Marques.

Após a instrução regular, o juiz sentenciou procedente a denúncia, conforme acima descrito.

Irresignado, a defesa apresentou apelação. Em suas razões recursais, a defesa requer: (i) Justiça Gratuita;

aplicação do crime continuado; (iii) aplicação do concurso formal próprio; (iv) redução da indenização dos danos morais; (v) alteração do regime de cumprimento inicial da pena.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença condenatória e do valor indenizatório fixado.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em seu parecer, opina pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, concordando com a defesa em relação à redução do valor da indenização mínima.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Ausentes os requisitos de admissibilidade em sua totalidade, conheço em parte do recurso e passo a proferir o voto.

De antemão deixo de conhecer o pedido quanto a justiça gratuita.

Não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

(...)
Isenção do pagamento das custas processuais, por ser o apelante necessitado e assistido pela Defensoria Pública. Incabimento. As custas no processo penal constituem consequência da condenação; sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento,
cabendo ao juiz de Execução Criminal analisar pedido de dispensa de pagamento de custas processuais, em tudo observando-se os termos da Lei n.º 1.060/50.
(...) Decisão unânime. (destaquei) (TJPA – AC. N. 97642 – AP Nº 2009.3.013265-6 - RELATOR: VANIA FORTES BITAR - DATA DO JULGAMENTO: 24/05/2011 - DATA DE PUBLICACAO: 26/05/2011) (grifos e negritos meus)

Portanto, deve o pedido ser rejeitado.

1.

Da possibilidade de aplicação do crime continuado.

A defesa de Alfredo de Souza Oliveira argumenta que o crime de furto das três motocicletas deve ser considerado crime continuado, e não concurso formal impróprio, como sentenciado pelo juiz de primeira instância.

A defesa tem razão neste ponto
. O Código Penal Brasileiro, em seu artigo 71, define crime continuado como a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, mediante mais de uma ação ou omissão, em circunstâncias semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, que revelem a continuidade delitiva.

·

Mesma Espécie:
No caso em questão, o réu praticou três furtos de motocicletas, configurando crimes da mesma espécie.

·

Pluralidade de Condutas:
Houve a subtração de três motocicletas distintas, caracterizando pluralidade de condutas.

·

Semelhança de Tempo, Lugar e Modo de Execução:
Os furtos ocorreram no mesmo dia, no mesmo local (estacionamento do Parque de Exposições) e com o mesmo
modus operandi
, utilizando menores para a subtração dos veículos, o que demonstra um elo de continuidade entre as ações.

O Ministério Público, em suas Contrarrazões, argumenta que o réu cometeu o furto de três bens móveis distintos de maneira dolosa, todos em uma única ação, com a colaboração de adolescentes, e que cada crime teve um desígnio autônomo para cada resultado alcançado, especialmente ao considerar as distintas vítimas envolvidas.

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), corrobora a tese do crime continuado quando há unidade de desígnios entre as condutas, mesmo em casos de crimes contra vítimas diferentes. O STJ, em um julgamento recente, reforçou que a aplicação do crime continuado requer o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, incluindo a inexistência de desígnios autônomos entre as condutas.

No caso em análise, os furtos ocorreram em um curto espaço de tempo, no mesmo local e com o mesmo modo de execução, sugerindo que o réu tinha o
desígnio de subtrair motocicletas
naquele local e momento, utilizando menores para ajudá-lo,
independentemente de quem fossem os proprietários dos veículos
.

Portanto, a aplicação do crime continuado seria mais adequada ao caso, resultando em uma pena menos severa ao réu, em comparação à soma das penas dos três furtos, como foi aplicado pelo juiz na sentença.

Vejamos o que diz a jurisprudência citada:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUALIFICADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS REITERADAS E AUTÔNOMAS. CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora o delito de furto de energia elétrica ostente a natureza eventualmente permanente, na medida em que a ação é única, protraindo-se no tempo, no caso dos autos, houve duas alterações autônomas e reiteradas do medidor de energia, efetuadas nas mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução. Desse modo, deve ser mantido o reconhecimento da continuidade delitiva entre as duas condutas praticadas pelo agravante. 2. Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2081244 PR 2023/0216276-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024)

2.

Possibilidade de aplicação do concurso formal próprio

Sustenta o apelante que o magistrado de primeira instância laborou em equívoco ao reconhecer que os crimes de furto e de corrupção de menores se deram em concurso formal impróprio, e não formal próprio.

Assiste-lhe razão.

O entendimento ora combatido foi fundamentado pelo juiz primevo nos seguintes termos:

“Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecido o concurso formal impróprio entre os delitos de furto e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP), pois, mediante uma única ação e com desígnios autônomos, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 532.029/SP)”.

Pois bem, no intuito de demonstrar que a dinâmica dos fatos evidencia a necessidade de aplicação do concurso formal próprio, pertinente fazer um breve resumo processual.

A condenação do apelante não foi objeto do recurso apresentado pela Defesa, sendo, portanto, inegável a autoria e materialidade delitiva dele quanto aos crimes de furto e corrupção de menores, que restaram comprovadas pelo arcabouço probatório constantes nos autos.

É indene de dúvida, portanto, que no dia 01 de maio de 2023, por volta das 20h, o denunciado Alfredo de Souza Oliveira, em comunhão de esforços com os menores Â.R.N.C (17 anos de idade), A.A.de M (14 anos de idade), Á.S.da S. (16 anos de idade) e L.O.S.S. (12 anos de idade), subtraíram, 03 (três) motocicletas marca/modelo Honda/POP.

Dentro desta perspectiva, tenho que o magistrado primevo incorreu em equívoco ao classificar os delitos de roubo e corrupção de menores, uma vez que não reconheceu o concurso formal próprio, mas sim o impróprio.

Imperioso diferenciar os conceitos para demonstrar qual destes institutos coaduna-se, de fato, ao caso em tela.

O concurso formal próprio, também chamado de concurso formal perfeito, ocorre quando o agente, mediante
uma única ação ou omissão
, prática
dois ou mais crimes, idênticos ou não
. Em outras palavras, o agente realiza um único ato que gera múltiplos resultados criminosos.

Nesse caso, a lei determina a aplicação da pena mais grave, aumentada de um sexto até metade. O objetivo dessa regra é evitar a aplicação de penas excessivas e desproporcionais, reconhecendo que a conduta do agente, apesar de ter gerado múltiplos crimes, se resume a um único ato.

O concurso formal impróprio, também chamado de concurso formal imperfeito, se configura quando o agente, mediante
uma única ação ou omissão
, prática
dois ou mais crimes, idênticos ou não, em virtude de desígnios autônomos
.

A diferença fundamental em relação ao concurso formal próprio reside na
existência de desígnios autônomos
. Isso significa que o agente, ao realizar a conduta, tinha a intenção de produzir cada um dos resultados criminosos, ou assumiu o risco de produzi-los.

Nessa modalidade, as penas dos crimes praticados são somadas, aplicando-se o sistema do cúmulo material.

Retornando ao caso concreto, tenho que os crimes pelos quais o apelante foi condenado (artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal e 244-B do ECA) foram claramente praticados em concurso formal próprio, porquanto a corrupção de menores se deu em razão da prática do crime de furto qualificado - cenário este que, a partir de substancial jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sobreleva ação única para ambas as espécies delitivas. A propósito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. INDEPENDE DE EFETIVA CORRUPÇÃO. SÚMULA N. 500/STJ. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. DECOTE DE OFÍCIO. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4." Há concurso formal entre os delitos de roubo e de corrupção de menores na hipótese em que, mediante única ação, o réu pratica ambos os delitos, ocorrendo a corrupção de menores em razão da prática do delito patrimonial "(AgRg no HC n. 550.671/SP, Rel. Ministro Nome, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 18/11/2020), como no caso dos autos. (...) (STJ - AgRg no REsp: 1969914 SP 2021/0354493-5, Relator: Ministro Nome, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE FURTO E CORRUPÇÃO DE MENORES. OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E DE PLURALIDADE DE CONDUTAS. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO QUE PRESCINDE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A teor do que dispõe o art. 70 do Código Penal, verifica-se o concurso formal de crimes quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não. 2. No caso dos autos, verifica-se a existência de concurso formal entre os crimes, porquanto a corrupção de menores se deu em razão da prática do delito do furto qualificado, constatando-se, assim, uma só ação para a prática de dois crimes . 3. Não há que se falar em reexame de provas, tendo em vista que a aplicação da regra do concurso formal de crimes no presente caso amparou-se na narrativa dos fatos consignados no acórdão impugnado, no qual se verificou a inexistência de condutas distintas e desígnios autônomos, tendo ambos os delitos ocorridos no mesmo contexto fático. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 617526 AC 2020/0262007-4, Relator: Ministro Nome, Data de Julgamento: 20/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020).

Nesse sentido, mostra-se indubitável a alteração do entendimento adotado no primeiro grau, para que seja reconhecida a hipótese de concurso formal próprio, redimensionando-se a pena, conforme abaixo será feito.

3.

Redução do valor indenizatório

Compulsando os autos do processo nº 0800411-24.2023.8.14.0071, em que Alfredo de Souza Oliveira foi condenado pela prática dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores, passo a analisar o pleito da defesa referente à redução do valor indenizatório fixado em favor das vítimas.

O Juízo
a quo
, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, condenou o réu ao pagamento de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) a título de indenização mínima a cada uma das vítimas. A defesa, em seu Recurso de Apelação, argumenta que o valor é excessivo e pleiteia a sua redução, alegando a hipossuficiência econômica do réu.

Em consonância com o entendimento da Procuradoria de Justiça Criminal, considero que a fixação do valor indenizatório deve observar os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
, ponderando a extensão do dano causado às vítimas e a capacidade econômica do réu.

No presente caso, o valor de R$ 6.600,00 para cada vítima, totalizando R$ 19.800,00, mostra-se
excessivo
, mesmo que não tenha sido comprovada a hipossuficiência econômica do réu.

Ademais, a devolução dos bens furtados às vítimas, comprovada nos autos, atenua a necessidade de reparação pecuniária. A indenização, nesse caso, deve ter caráter compensatório, mas também pedagógico, sem configurar um enriquecimento sem causa para as vítimas.

Considerando os argumentos expostos,
acolho o pleito da defesa e reduzo o valor indenizatório
para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada vítima, totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais). Entendo que este valor é suficiente para compensar os danos sofridos pelas vítimas, sem impor um ônus excessivo ao réu.

4.

Fixação da pena

Neste momento, passo a nova dosimetria da pena, nos seguintes termos:

·

Quanto ao delito de furto

Analisada as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, mantem-se negativado os vetores
culpabilidade e circunstâncias,
de modo que a pena-base resta fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses e o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase foi reconhecida tão somente a atenuante da menoridade, ficando a pena intermediária em 02 (dois) anos e 01 (um) mês e o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, observo a causa de aumento relativo a continuidade delitiva, e em observância a nossa jurisprudência, utilizo a fração de 1/5, por se tratar de três infrações, com isso, resta a pena em definitivo em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

·

Quanto ao delito de corrupção de menores

Analisada as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, observou-se que nenhum vetor foi valorado de forma negativa, ficando a pena-base, no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase foi reconhecida tão somente a atenuante da menoridade, contudo, em razão da súmula 231 do STJ, fica a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão, pois não pode ficar aquém do mínimo legal.

Na terceira fase foi observada a causa de aumento do concurso formal, previsto no art. 70, do CPB, uma vez que o delito de corrupção de menores envolveu quatro menores, aplicando-se a fração de 1/3, restando a pena em definitivo no patamar de 01(um) ano e 04(quatro) meses de reclusão.

Conforme explanado acima, deve ser observado que entre o crime de furto qualificado e o delito de corrupção de menores, se operou o fenômeno do crime formal próprio, em se tratando de crimes distintos, deve ser aplicada a pena mais grave aumentada de 1/6, assim, fica a pena final do réu fixada em 02 (dois) anos e 11(onze) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Considerando que sobre o acusado restou configurado circunstâncias judiciais do art. 59, fixo o regime inicial de cumprimento da pena no regime semiaberto, como autoriza nossa legislação e jurisprudência. Do mesmo modo, não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (art. 44, III, do CPB).

Considerando que não se trata de crime em contexto de violência doméstica contra a mulher e o réu não é reincidente,
concedo ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura ao réu ALFREDO DE SOUZA OLIVEIRA, brasileiro, natural de Medicilância/PA, Filho de Francilene de Souza e Cicero Custódio de Oliveira, CPF: 046.850.982-85, residente na Rua 01, número 32, bairro Central, Brasil Novo - PA, CEP: 68148-000.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do presente recurso e, na parte conhecida, DOU PROVIMENTO, para reconhecer o crime continuado em relação ao delito de furto; o crime formal próprio em relação ao delito de furto qualificado e a corrupção de menores; a redução do valor indenizatório para o valor de R$ 2.000,00(dois mil reais) para cada vítima; alteração do regime inicial do cumprimento de pena para o regime semiaberto, concedendo o direito de recorrer em liberdade ao réu, com a consequente expedição de alvará de soltura. Tudo nos termos da fundamentação acima esposada.

É como
voto
.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/02/2025